Tribunal: TJBA
Processo: 2000416-96.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000416-96.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Caique Soares Oliveira Advogado(s): JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR DESTE COLEGIADO, AO MANTER-SE A PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO RECORRIDA QUE FAVORECE PARCIALMENTE À DEFESA. IMPLEMENTO DE REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, EM PERÍODO APURATÓRIO ANTERIOR AO CONSIDERADO PARA A REGRESSÃO. CONVERSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO PARA O ABERTO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS QUE IMPORTA NA REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO CONVENCIONAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO CONVENCIONAL. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal defensivo interposto contra a Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, na qual fora decretada a regressão do agravante para o regime fechado, por força do cometimento da falta grave prevista no art. 50, V, da LEP, nos termos dos artigos 118, inciso I, e 127, da LEP, sendo determinado, ainda, "que o período entre 13/04/20 (quando determinada a regressão cautelar) a 24/02/2023 (decisão que concedeu o semiaberto harmonizado) seja considerado como período de interrupção da pena, bem como determin[ada] a alteração da data base para a data do reconhecimento do semiaberto harmonizado. (data em que não foi considerado mais como foragido)". 2. Verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente recurso, diante da sua intempestividade manifesta, considerando que, embora o Agravo em Execução Penal siga o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito, devendo ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, nos termos do art. 586 do CPP, constata-se que há, entre a intimação da defesa acerca da decisão recorrida (20/03/2024) e a interposição de recurso (18/02/2025), um interstício temporal de quase um ano. 3. Observa-se, por outro lado, que este Colegiado, na Sessão de julgamento realizada no dia 30/01/2020, julgou provido o recurso do Ministério Público, para cassar a decisão proferida em 27/09/2018 - que havia convertido o regime semiaberto em prisão albergue domiciliar -, determinando-se que o Agravado retornasse ao regime semiaberto de cumprimento de pena. A despeito disto, infere-se que não foi efetivado o imediato cumprimento do referido aresto, uma vez que o Mandado de Prisão expedido em desfavor do Penitente jamais foi cumprido, sendo consignado que o agravante encontrava-se em local incerto e não sabido, conforme Ofício expedido pelo Diretor do Conselho Disciplinar do Conjunto Penal de Feira de Santana (evento 63.1), informação esta que foi ratificada em Certidão expedida pela Oficiala de Justiça no evento 138.1. 4. Nota-se, ainda, que o apenado apenas compareceu em cartório quando sustados os efeitos do referido Mandado de Prisão, ao ser proferida decisão na qual o penitente foi mantido em prisão domiciliar, sendo expedido Alvará de Soltura em seu favor. Outrossim, o mesmo afirmou em audiência de justificação que jamais cumpriu quaisquer das condições impostas quando da sua soltura, por força da conversão do regime em prisão domiciliar, ocorrida em 27/09/2018, sob o argumento de que "não leu a decisão". 5. Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida foi demasiado benéfica à Defesa, conquanto, ao invés de desconsiderar todo o período em que o réu esteve em liberdade, sem o cumprimento de nenhuma condição imposta (ainda mais diante da cassação, por este Colegiado, da decisão que havia convertido o regime em prisão domiciliar), manteve, na condição de pena efetivamente cumprida, o período de 27/09/2018 a 13/04/2020. 6. Por outro lado, deixou de observar o Juízo primevo que, diante deste posicionamento mais benéfico, o qual não poderá sofrer alteração por se tratar de um recurso exclusivo da defesa, que, segundo o Atestado de Pena constante no evento 7.1, o apenado já teria preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto desde 12/10/2019, circunstância que converteria o referido "regime semiaberto harmonizado" em "regime aberto domiciliar" e, por conseguinte, diante do descumprimento das condições impostas, o que foi efetivamente confessado, restaria caracterizada a falta grave, nos termos do art. 50, V, do LEP, o que implicaria na regressão do apenado para o regime semiaberto e não para o regime fechado. 7. Do mesmo modo, por analogia, observa-se que, conforme entendimento perfilhado pelo E. STJ, caracteriza-se bis in idem a regressão para um regime prisional mais gravoso do que o fixado no título executivo de forma simultânea com a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 8. Assim, não conheço do Agravo de Execução, reconhecendo, contudo, de ofício, a nulidade parcial da Decisão constante no evento 172, para que, diante do entendimento exarado em primeira instância no sentido de que houve o cumprimento da pena durante o período de 27/09/2018 a 13/04/2020, seja observado o preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto desde 12/10/2019, conforme o Atestado de Pena constante no evento 7.1, circunstância esta que culminaria na conversão do "regime semiaberto harmonizado" em "regime aberto domiciliar", aplicando-se, por conseguinte, diante do descumprimento das condições impostas - falta grave nos termos do art. 50, V, do LEP - a regressão para o regime semiaberto convencional e não para o fechado. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº. 2000416-96.2025.8.05.0080, da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, sendo Agravante CAIQUE SOARES OLIVEIRA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em não conhecer do recurso, e conceder a ordem de ofício para regredir o apenado para o regime semiaberto convencional, nos termos do voto condutor.